Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONDUTA DESIDIOSA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID no 14848376).
2. A incidência dos juros de mora e da correção monetária integra os chamados pedidos implícitos, de modo que a sua fixação pelo juízo sentenciante não configura julgamento extra petita. Preliminar de nulidade absoluta por julgamento extra petita rejeitada.
3. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu nas obrigações de cumprir a oferta feita à autora, qual seja, a quitação das dívidas de cartão de crédito mediante o pagamento de entrada de R$501,15, em 15 parcelas de R$325,32; e emitir boleto abrangendo as parcelas já vencidas, a serem acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e juros de mora desde a citação, segundo os índices de correção monetária do TJDFT; e em relação às parcelas vincendas, emitir boletos para pagamento futuro, na forma do acordo pactuado entre as partes.
4. Sustenta a recorrente ser devida a compensação por danos extrapatrimoniais. Alega, em apertada síntese, que, mesmo tendo reconhecido que a inscrição em cadastros de inadimplentes foi indevida, o juízo de origem não condenou a requerida no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da parte ré em comprovar a legitimidade na prestação do serviço.
6. Restou comprovado pelos elementos de prova coligidos ao feito que, em 05/11/2018, a autora aceitou proposta de pagamento de dívida vinculada ao cartão de crédito administrado pela ré, via telefone e por intermédio de empresa de assessoria de cobrança parceira da ré (Assessoria Liderança), para pagamento de 15 parcelas de R$325,32 e entrada de R$501,15, com vencimentos mensais a partir de 12/11/2018 (ID no 14848075).
7. Embora aceita pela autora a proposta veiculada pela ré, em 07/11/2018, o acordo foi unilateralmente cancelado pelo banco requerido, que sustentou que a proposta foi encaminhada ao setor responsável para análise e, posteriormente, não foi aprovada (ID no 14848075, páginas 10 e 11).
8. Consoante bem consignado em sentença, no processo administrativo promovido pelo Instituto de Defesa do Consumidor (processo no 00015-00002999/2019-71- ID no 14848075, página 37-49), a ré sustentou que “o acordo formalizado pela Assessoria Liderança foi cancelado tendo em vista o não pagamento de acordo formalizado antes, pelo escritório Ipanema” . No entanto, a autora argumentou não ter realizado o suposto acordo intermediado pela empresa Ipanema, não tendo a ré fornecido as gravações das ligações telefônicas para comprovação do alegado no presente processo, tampouco no processo administrativo mencionado, em que se aplicou a sanção de multa no importe de R$ 21.500,00 à empresa infratora, ora ré, tendo sido decidido o seguinte: “Dessa forma, observa-se que houve uma falha na prestação dos serviços da empresa, que não cumpriu com o dever de informação, visto a falta de envio da gravação solicitada pela consumidora, nem apresentou documentação que legitime a recusa na conclusão do acordo firmado pela Assessoria contratada pela empresa reclamada, considerando-se, pois, a presente reclamação fundamentada e não atendida” .
9. No que diz respeito especificamente à dívida que deu origem à inscrição em cadastros de inadimplentes de ID no 14848076 (feita pela empresa FIDC Ipanema), o banco réu não comprovou que a autora tenha aceitado a referida proposta de pagamento da dívida por intermédio da empresa Ipanema, tampouco a inadimplência, não tendo se desincumbido do ônus probatório (art. 373, II, CPC). Assim, uma vez que inexiste lastro probatório quanto à origem da dívida incluída em 02/04/2019 no SERASA, indevida sua inclusão nos cadastros de inadimplentes.
10. Destaca-se que, a despeito do que fora narrado nos autos e mesmo depois de ter sido cominada multa pelo órgão de proteção do consumidor, a requerida adotou conduta recalcitrante, ao permitir a inclusão e manutenção do nome da autora nos cadastros desabonadores.
11. Outrossim, para além do desiquilíbrio financeiro e inscrição indevida em cadastros de inadimplência (dano moral in re ipsa), no caso concreto, o dano extrapatrimonial decorre do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos da demandante, o qual não obteve fácil solução dos seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).
12. A conduta desidiosa do fornecedor de serviços em dar solução à questão, a tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversas tentativas de solucionar o problema (PROCON e Reclamação no Banco Central - ID No 14848075), denota situação de desgaste que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco réu no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma Recursal.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
15. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.